Tribunal: TJDFT
Processo: 0016300-88.2016.8.07.0007
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. CONFISSÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. Descabida a absolvição quando as provas dos autos – relatos seguros e coerentes das vítimas, da testemunha e do policial civil, aliados aos documentos juntados aos autos - evidenciam, com segurança, que o réu praticou os crimes de estelionato e apropriação indébita.
2. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial credibilidade, sobretudo quando seus depoimentos forem seguros e coerentes e vierem confirmados por outros elementos probatórios.
3. Os depoimentos de policiais possuem relevante valor probatório. Suas palavras ostentam fé pública e têm o mesmo valor probante que os prestados por quaisquer outras testemunhas, quando em consonância com as demais provas dos autos.
4. Incabível o reconhecimento da causa de diminuição pelo arrependimento posterior, se o réu não restituiu nem reparou os danos à vítima.
5. Não se reconhece a atenuante da confissão espontânea, quando o réu nega a autoria dos crimes e apresenta versão inverossímil para os fatos.
6. A individualização da pena não merece reparo quando fiel ao critério trifásico, aplica-se a pena mínima cominada ao tipo legal, a ser cumprida no regime inicial aberto e substituída por restritivas de direitos.
7. Apelação conhecida em parte e desprovida.